Tribunal: TJBA
Processo: 8012318-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012318-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

AGRAVADO: MARIA MENDES DE SOUZA

Advogado(s)
:
JOAO MATHEUS DE ARAUJO SILVA, BALDOINO DIAS SANTANA JUNIOR

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO QUANTO À RETROAÇÃO DOS CÁLCULOS. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por Maria Mendes de Souza e pelo Banco do Brasil S/A contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso para reconhecer excesso de execução em razão da utilização de datas anteriores ao ajuizamento da ação como marco inicial dos cálculos. Ambos os embargos foram interpostos tempestivamente e atendem aos requisitos de admissibilidade.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se (i) a existência de erro material no acórdão embargado, em razão do reconhecimento do excesso de execução pelo uso de datas anteriores ao ajuizamento da ação, arguida pela embargante Maria Mendes de Souza; e (ii) a alegação de contradição e omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais, sustentadas pelo Banco do Brasil S/A.

III. Razões de decidir

3.
A embargante Maria Mendes de Souza sustenta que a retroação dos cálculos à data do inadimplemento contratual preserva o comando sentencial, mas não se verifica erro material no acórdão, que foi claro ao fixar como limite do título executivo o valor da dívida apontada na data do ajuizamento da ação. A adoção de datas anteriores extrapola os limites objetivos da coisa julgada, configurando excesso de execução.

4.
O título executivo não autorizou expressamente a retroação dos cálculos, sendo vedada qualquer inovação que amplie a condenação. Assim, inexiste erro material a ser sanado.

5.
Quanto aos embargos do Banco do Brasil S/A, assiste-lhe parcial razão. De fato, houve omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, já que o reconhecimento do excesso de execução implicou redução do valor exequendo, atraindo a incidência do art. 85, §2º, do CPC e o entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 410 (REsp 1.134.186/RS).

6.
Inexiste contradição no acórdão embargado, pois a análise técnica sobre a correspondência entre valores históricos e atualizados não se confunde com o reconhecimento de excesso de execução pela retroação indevida das datas de cálculo.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de Declaração opostos por Maria Mendes de Souza conhecidos e rejeitados.
8.
Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para suprir a omissão e fixar honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido com a redução do valor da execução.

Tese de julgamento: “1. A retroação dos cálculos executivos a datas anteriores ao ajuizamento da ação configura excesso de execução e afronta à coisa julgada. 2. O reconhecimento de excesso de execução enseja a fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte executada, nos termos do art. 85, §2º, do CPC e do Tema 410/STJ.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração simultâneos nº
8012318-87.2025.8.05.0000
,

nos quais figuram como Embargantes/Embargados,
MARIA MENDES DE SOUZA e BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE AUTORA E CONHECER E ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS OPOSTOS PELA PARTE RÉ,
seguindo o voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça